Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-95.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1001300-95.2017.8.11.0003
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS
APELADO: JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS em face do apelante e de JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:
a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais) objeto das duplicatas levadas a protesto;
b) condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do protesto), e correção monetária pelo IPCA desde a sentença;
c) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.
Preliminarmente, argui o apelante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não há provas de que praticou ato ilícito, uma vez que quem cedeu o crédito para a efetivação do Protesto foi a empresa JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA (segunda demandada).
No mérito, sustenta que não praticou nenhuma conduta ilícita, mas apenas agiu no exercício regular dos seus direitos, inexistindo nexo de causalidade entre a sua conduta e os fatos narrados pela apelada.
Defende a inexistência de dano moral indenizável em razão da ausência de ato ilícito e nexo causal e os fatos e o alegado prejuízo sofrido pela autora, bem como alega que o valor indenizatório arbitrado enseja enriquecimento ilícito.
Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova e insurge-se quanto à condenação nas verbas de sucumbência, sob a alegação de que não deu causa a ação.
No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões da parte autora e da requerida, representada por curador especial, ambas pelo desprovimento (IDs 78958996 e 78958998, respectivamente).
É o relatório.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi surpreendida com um protesto em seu nome por débito no valor de R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais), referente a 03 boletos, na importância de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) cada, com vencimento em 16/07/2015, 17/08/2015 e 16/09/2015.
Os referidos boletos são provenientes de duplicatas mercantis por indicação de no. DMI MA 0707, DMI MA 0708, DMI MA 0709.
Consta que o protesto foi realizado pelo BANCO DO BRASIL S/A (primeiro requerido/apelante), na qualidade de endossatário dos títulos, sendo a segunda requerida (JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA) quem procedeu ao endosso.
Sob a alegação de que não possui ou possuiu nenhuma relação jurídica com os demandados que pudesse gerar a dívida objeto do protesto, a demandante ajuizou a presente ação.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Inicialmente, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, insta salientar que esta confunde-se com o mérito e com ele será analisado.
Alega o banco apelante, em síntese, que não praticou nenhuma conduta ilícita, mas apenas agiu no exercício regular dos seus direitos, inexistindo nexo de causalidade entre a sua conduta e os fatos narrados pela apelada.
A autora/apelada, por sua vez, afirma que nunca realizou nenhum negócio com os demandados que pudesse gerar a dívida objeto do protesto contestado.
Inicialmente, a despeito da alegação do recorrente de impossibilidade de inversão do ônus da prova, não se pode, no caso, imputar à demandante o ônus de comprovar a inexistência de relação jurídica com a empresa demandada (JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA) por se tratar de prova negativa.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça." (TJMT - N.U 0057539-90.2015.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)
Assim, compete à parte requerida demonstrar a autenticidade da relação contratual e dos títulos de créditos levados a protesto.
Entretanto, no tocante à instituição bancária apelante, necessário verificar a responsabilidade que, porventura, haveria de partilhar com a requerida JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA quanto ao protesto indevido.
Denota-se dos autos que as duplicatas questionadas foram recebidas pelo apelante da segunda demandada por meio de endosso-mandato (o qual apenas autoriza alguém a receber o crédito em nome do credor), em decorrência do contrato no 582.701.169 – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – CLÁUSULAS ESPECIAIS, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), firmado entre a requerida endossante e o banco endossatário, conforme se observa do ID 78958968.
É o que se denota das razões recursais, em grande parte corroboradas pela própria atuação das instituições financeiras em casos análogos, em que é possível reconhecer a figura do endosso-mandato, por meio do qual se transferem apenas os poderes para a prática de certos atos, tais como a cobrança, o recebimento do pagamento e a quitação de valores consignados em títulos de crédito.
Convém destacar que nessa espécie de ato cambiário de transferência não se transferem os direitos incorporados em determinado título de crédito.
Nas palavras de Gladston Mamede:
“É o caso do endosso-mandato, no qual a circulação (a traditio) da cártula não se faz para a transferência (cessão) do crédito, mas apenas como parte de um negócio no qual o credor outorga a um terceiro poderes para atuar como seu representante, seu mandatário.” (in Títulos de Crédito, São Paulo: Atlas, 2003, p. 114).
Assim é que o endossatário-mandatário – no caso, o apelante – não age em nome próprio, mas em nome do endossante-mandante, de modo que eventuais exceções tidas pelos coobrigados só poderão ser opostas em desfavor do próprio endossante.
Logo, na transferência de título por endosso-mandato, o endossante/credor encarrega o endossatário dos atos necessários para recebimento dos valores representados no título, transferindo a este somente seus direitos cambiais, não agindo o banco em nome próprio, mas sim do endossante.
Aliás, vale salientar que a matéria de responsabilidade do endossatário foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, no caso, através do REsp no 1.063.474/RS, (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011), tendo a Segunda Seção do STJ firmado a tese que deu origem aos Temas 463 e 464, segundo os quais, “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”
Esse entendimento restou consolidado na Súmula no 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário."
No caso, pela relação jurídica apresentada, é certo que a instituição financeira apelante, como endossatária mandatária, ao emitir a cobrança, estava exercendo um dos direitos que lhe foram conferidos pelo endosso-mandato. E como mera mandatária, não lhe era sequer exigível, antes do protesto, perquirir a respeito da causalidade da cártula recebida por endosso. A responsabilidade pelo negócio jurídico que dá causa à emissão do título permanece com o emitente/endossante, escapando da seara de obrigações do endossatário.
Na hipótese, não há prova de que o apelante tenha extrapolado seus poderes como mandatário pelo fato de ter apresentado a protesto os títulos de crédito, uma vez que tal desiderato decorre do exercício regular de um direito e o protesto é inerente ao próprio mandato recebido, mormente quando não há indícios de tenha conhecimento de que as duplicatas não foram emitidas de fato pela autora e consequente da falta de higidez dos títulos.
Desta feita, a reforma da sentença para afastar a responsabilidade do banco apelante por eventual reparação de danos à autora é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, a fim de reformar em parte sentença monocrática para julgar improcedente a ação em relação ao banco apelante.
Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do apelante no patamar de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigência nos termos do artigo 98, § 3o do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 26 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora